Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0713314-65.2021.8.07.0001 APELANTE: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MONIQUE FERREIRA ARAGAO APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em desfavor de CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO e MONIQUE FERREIRA ARAGÃO, julgada procedente para declarar constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 191.412,59 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos). A apelação foi julgada improcedente para manter a integra a sentença, conforme acordão no 1408651 (id 33807605). No id 34412329, os réus ingressam com Embargos Declaratórios. Todavia, no id 35179732, os embargantes comunicam que o advogado que subscreve o recurso, Vicente Wilson Ferreira Reis OAB/DF 13.472, não mais os patrocina e requerem a assistência da Defensoria Pública. Desse modo, intime-se os embargantes pessoalmente para regularizarem a representação processual sanando a irregularidade, com a juntada do instrumento de mandato de acordo com os requisitos expressos no art. 103 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual. Prazo: 15 dias (CPC, art. 104, §1o). Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator